Tribunal: TJMT
Processo: 1001059-44.2024.8.11.0014
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001059-44.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PABLO RICARDO DO CARMO SANTOS - CPF: 044.892.711-07 (APELANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA: CONCEDIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTRATOS E PLANILHAS. SÚMULA 247/STJ. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 702, §§2º E 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO ENTRE COOPERADO E COOPERATIVA DE CRÉDITO.
MANTIDA A SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente Ação Monitória ajuizada por cooperativa de crédito, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 16.473,97, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento, além de condenar o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, bem como indeferir o pedido de justiça gratuita. O apelante requer a concessão da gratuidade, sustenta insuficiência da prova escrita, excesso de cobrança e pleiteia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da justiça gratuita; (
ii
) estabelecer se os documentos apresentados instruem validamente a ação monitória; (
iii
) determinar se houve excesso de cobrança apto a descaracterizar o débito; (
iv
) verificar se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação entre cooperado e cooperativa de crédito, com inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação do apelante pela Defensoria Pública, aliada à declaração de hipossuficiência e à ausência de prova robusta em sentido contrário, autoriza a concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos
arts
. 98 e seguintes do CPC e do art. 134 da CF/88.

A ação monitória admite prova escrita sem força executiva, sendo suficiente o contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado de demonstrativo de débito, conforme a Súmula 247 do STJ.

A cooperativa instruiu a inicial com Proposta de Abertura de Conta, Cédula de Crédito Bancário, faturas e planilhas detalhadas de extrato, documentos aptos a comprovar a relação jurídica e a evolução do débito.

O apelante não apresentou impugnação específica nem demonstrativo discriminado do valor que entende devido, descumprindo o art. 702, §2º, do CPC, o que impede o exame da alegação de excesso, conforme §3º do mesmo dispositivo.

A relação entre cooperado e cooperativa de crédito possui natureza societária e é regida por legislação específica (Lei 5.764/71) e pelo estatuto social, não se caracterizando típica relação de consumo apta a ensejar a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A assistência pela Defensoria Pública e a declaração de hipossuficiência, ausente prova em contrário, autorizam a concessão da gratuidade da justiça. 2. O contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui prova escrita idônea para a ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ. 3. A alegação de excesso de cobrança exige a indicação do valor incontroverso e a apresentação de demonstrativo discriminado, sob pena de não conhecimento, conforme art. 702, §§2º e 3º, do CPC. 4. A relação entre cooperado e cooperativa de crédito não configura, em regra, relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134; CPC/2015,
arts
. 98 e seguintes, 700, 702, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; TJMT, Apelação nº 1001059-60.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024; TJMT, Apelação nº 1005659-87.2021.8.11.0055, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.07.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1001059-44.2024.8.11.0014

APELANTE:
PABLO RICARDO DO CARMO SANTOS

APELAD
A
:
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PABLO RICARDO DO CARMO SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Poxoréu,
os embargos à monitória opostos pelo ora apelante e, consequentemente, julgou procedente
a
Ação Monitória, ajuizada por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
,
constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da Cooperativa, no valor de R$ 16.473,97, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data do ajuizamento da ação (13/09/2024). Condenou, ainda, o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Na mesma decisão, o magistrado indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo embargante, sob o fundamento de que não foram anexados documentos hábeis a comprovar cabalmente a insuficiência financeira alegada.

Em suas razões recursais, o apelante, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requer a reforma da sentença, reiterando o pedido de concessão da justiça gratuita e argumentando, em síntese, que: a) os documentos apresentados pela Cooperativa não constituem prova hábil para instruir a ação monitória; b) há excesso de cobrança; c) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor e invertido o ônus da prova.

Não houve recolhimento do preparo recursal em virtude do pedido de justiça gratuita.

Contrarrazões pelo indeferimento da concessão de gratuidade e desprovimento do recurso (id 346812850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, analiso o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelo apelante.

Verifico que o recorrente está representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme certificado nos autos, o que, por si só, constitui elemento suficiente para presumir sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 e seguintes do
CPC
.

A atuação da Defensoria Pública pressupõe a prévia análise da condição financeira do assistido, sendo a instituição constitucionalmente incumbida da defesa dos necessitados (art. 134 da CF/88).

Ademais, o apelante apresentou declaração de hipossuficiência, cuja presunção de veracidade somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso em análise.

Por fim, o contexto e particularidades dos autos permitem verificar a hipossuficiência do requerido/apelante.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a assistência por Defensoria Pública constitui forte indício de hipossuficiência econômica, sendo suficiente para a concessão do benefício da gratuidade judiciária.

Assim,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita ao apelante.

Quanto ao mérito recursal, após análise detida dos autos, verifico que a sentença não merece reparos.

De início, apura-se que a dívida questionada se refere a operações financeiras e contrato celebrado entre as partes, em que o requerido, ora apelante, utilizou dos valores disponibilizados pela apelada e não pagou o acordado.

Assim, afirma a apelada que o apelante firmou
Proposta de Abertura de Conta de Depósito, Produtos e Serviços - Pessoa Física, no qual solicitou a abertura de conta corrente nº 0200257-4
,
utilizou o cartão de crédito, mas deixou de efetuar o pagamento
(
R$10.024,05
) e celebrou o
título CCB nº 0025000819, mas não honrou com a obrigação,
inadimplindo a quantia de
R$ 6.449,92
.

No que tange à alegação de insuficiência da prova escrita apresentada pela Cooperativa, o magistrado de primeiro grau acertadamente aplicou a Súmula 247 do STJ, segundo a qual "o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do
demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória".

No caso, a Cooperativa juntou não apenas o Contrato de Abertura de Conta e a Cédula de Crédito Bancário
(id 346812412)
, mas também as faturas e planilhas detalhadas de extrato individual referentes às dívidas, documentos suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e a evolução do débito.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO PRÉ-APROVADO, FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA. DOCUMENTOS BANCÁRIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, condenando o requerido ao pagamento de valores oriundos de empréstimo pré-aprovado, faturas de cartão de crédito e limite de cheque especial, com base em fichas gráficas, planilhas e extratos bancários. 2. O apelante alega ausência de contratos formais e de prova documental idônea, contestando a validade de extratos e planilhas apresentados. 3. A sentença fundamentou que a documentação apresentada constitui prova escrita suficiente, conforme o art. 700 do CPC, dispensando contrato assinado diante da demonstração clara da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as fichas gráficas, planilhas e extratos bancários apresentados são documentos hábeis para instruir ação monitória, mesmo sem contratos assinados; (
ii
) se a ausência de contrato formal e de extratos completos invalida a cobrança; (
iii
) se há direito à inversão do ônus da prova em razão da aplicação do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR
.
5. A ação monitória exige prova escrita sem força executiva, sendo válida a apresentação de fichas gráficas e extratos bancários acompanhados de demonstrativo de débitos (Súmula nº 247/STJ). 6. O STJ reconhece que documentos
bancários digitais e extratos de movimentação são suficientes para aparelhar a monitória, mesmo sem contrato assinado. 7. A jurisprudência local confirma a validade de contratações realizadas por meios eletrônicos, bastando a comprovação da disponibilização do crédito e da evolução da dívida. 8. O apelante não impugnou especificamente os cálculos apresentados, limitando-se a questionar a ausência de contrato.

9. A documentação apresentada é suficiente e adequada para demonstrar a relação jurídica e a evolução do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A prova escrita sem força executiva para ação monitória pode ser constituída por fichas gráficas, planilhas e extratos bancários que demonstrem a evolução do débito. 2. É válida a contratação de serviços bancários por meios eletrônicos, desde que comprovada a disponibilização do crédito e a utilização pelo cliente.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 700 e 926; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 247; STJ, REsp nº 925.584/SE, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.10.2012; TJMT, Apelação nº 1001059-60.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024.(
N.U
1023110-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2025,
Publicado
no DJE 08/03/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PEDIDO RECONVENCIONAL DE REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA. DIFERENÇA INFERIOR AO LIMITE JURISPRUDENCIAL DE TOLERÂNCIA. CDC. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: “1. A mera diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado não implica abusividade, salvo se demonstrado excesso significativo. 2. A ausência de impugnação específica não autoriza, por si só, o acolhimento do pedido reconvencional, exigindo-se prova mínima e verossimilhança da alegada abusividade.”
(...)
(N.U 1005659-87.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Em relação ao alegado excesso de cobrança, o apelante não cumpriu o requisito previsto no art. 702, §2º, do CPC, que exige a declaração imediata do valor que entende correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

A consequência processual para tal omissão está expressamente prevista no §3º do mesmo artigo, que determina a rejeição liminar dos embargos se esse for o único fundamento, ou, havendo outro fundamento, o não exame da alegação de excesso.

Quanto à aplicabilidade do
CDC
e inversão do ônus da prova, correta a conclusão do juízo a quo ao reconhecer a natureza particular da relação entre cooperado e cooperativa de crédito, regida por lei específica (Lei 5.764/71) e pelo Estatuto Social.

Não se configura, no caso, a clássica relação de hipossuficiência própria das relações de consumo, uma vez que os cooperados são, simultaneamente, donos e usuários da cooperativa.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, com a ressalva de que
DEFIRO
o benefício da justiça gratuita ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026